Tribunal: STF
Processo: HC 232555
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 853.257, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. Foi negado o direito de apelar em liberdade.



    3. A parte impetrante aponta a “ausência de fundamentação idônea a justificar a denegação do direito de recorrer em liberdade e da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva – em ambiente fechado – com o regime semiaberto fixado na sentença”. Afirma que “a mera referência à existência de outros processos em andamento não é capaz de amparar a segregação, se ausente qualquer destaque a fatos distintos da própria prática delituosa”.



    4. Com esses argumentos, requer a concessão da ordem, a fim de “RELAXAR/REVOGAR a prisão desproporcional e desmotivada, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário Alvará de Soltura, a fim de que o Paciente possa recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo 202255000072 – Número Único 0000322-58.2022.8.25.0040”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, segundo o Juízo de origem, “[t]rata-se de crime extremamente grave e praticado de forma reiterada pelo réu, que, ciente de condenação por tráfico de drogas, repetiu a conduta, ao arrepio da aplicação da lei, o que indica a necessidade da manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”.



    10. Ademais, cito os mais recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto:



    [...] 1. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade [...]. 



    (HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos)



    [...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia, grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator